Tribunal: TJSP
Processo: 2220997-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de consulta junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, a fim de obter o endereço do ora agravado RENATO. Eventual defasagem das informações, por si só, não é suficiente para inviabilizar a tentativa – Defasagem não pode ser presumida – Feito em fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de consulta junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, a fim de obter o endereço do ora agravado RENATO. Eventual defasagem das informações, por si só, não é suficiente para inviabilizar a tentativa – Defasagem não pode ser presumida – Feito em fase de cumprimento de título judicial desde meados de 2017, sem que o município agravante tenha satisfeito o seu crédito e não localizou sequer o codevedor. Decisão de 1o grau reformada. AGRAVO PROVIDO.